Tribunal: TJSP
Processo: 1016462-03.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória - Servidor público da Câmara Municipal de Osasco – Gratificação por Regime de Tempo Integral, instituída pela LM no 1.694/82 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Vantagem instituída para beneficiar apenas os servidores admitidos com carga horária inferior a quarenta horas semanais e que eventualmente fossem convocados para a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória - Servidor público da Câmara Municipal de Osasco – Gratificação por Regime de Tempo Integral, instituída pela LM no 1.694/82 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Vantagem instituída para beneficiar apenas os servidores admitidos com carga horária inferior a quarenta horas semanais e que eventualmente fossem convocados para a prestação de serviços em tempo integral – Inaplicabilidade – Autor que já foi admitido para trabalhar em regime de tempo integral – Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016462-03.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOÃO VICTOR
DO AMARAL, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016462-03.2019.8.26.0405 - Voto no 30.446
2
Voto no 30.446
Apelação no 1016462-03.2019.8.26.0405
Apelante: João Victor do Amaral
Apelado: Município de Osasco
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública do Foro de Osasco
Juiz: Dr. José Tadeu Picolo Zanoni
APELAÇÃO
Ação declaratória - Servidor público da
Câmara Municipal de Osasco Gratificação por Regime de
Tempo Integral, instituída pela LM no 1.694/82 Sentença
de improcedência Pretensão de reforma - Impossibilidade
Vantagem instituída para beneficiar apenas os servidores
admitidos com carga horária inferior a quarenta horas
semanais e que eventualmente fossem convocados para a
prestação de serviços em tempo integral Inaplicabilidade
Autor que já foi admitido para trabalhar em regime de
tempo integral Precedente Não provimento do recurso.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por João Victor
do Amaral contra Município de Osasco, com o objetivo de obter o
pagamento da Gratificação por Regime de Trabalho Integral RTI, instituída
pela Lei Municipal no 1.694/82, afastado o Ato no 06/2001 do Presidente da
Mesa da Câmara Municipal de Osasco.
Conforme sentença de fls. 151/153, o pedido foi julgado
improcedente, condenado o autor no pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor e pugna pela reforma do
julgamento. Sustenta, em síntese, que se enquadra nos requisitos objetivos e
subjetivos da Lei Municipal no 1.694/82 para a obtenção da gratificação RTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016462-03.2019.8.26.0405 - Voto no 30.446
3
e que a Câmara Municipal de Osasco suprimiu a vantagem sem observar o
devido processo legislativo. Assevera que não houve pronunciamento sobre a
tese de revogação ilegal e inconstitucional da gratificação RTI. Afirma que há
diversos casos julgados em que se reconheceu o pagamento da gratificação a
servidores que cumprem a jornada de quarenta horas semanais (fls. 162/187).
O recurso foi respondido (fls. 192/196).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso de apelação e lhe nego provimento.
Ao que consta, o autor se apresenta como servidor
público da Câmara Municipal de Osasco, no cargo de Analista de Sistemas e
Suporte, e pretende obter a condenação do requerido no pagamento da
Gratificação por Regime de Trabalho Integral RTI, instituída pela Lei
Municipal no 1.694/82, afastado o Ato no 06/2001 do Presidente da Mesa da
Câmara Municipal de Osasco, pelo qual a vantagem foi suprimida.
Sem razão, contudo.
Nos termos do que dispõe a referida Lei Municipal, a
gratificação foi instituída para as categorias técnicas e administrativas,
ocupantes de cargos efetivos que prestam serviços na Câmara Municipal de
Osasco (arts. 5o e 7o).
E há uma ressalva importante quanto à jornada cumprida
pelo servidor, ou seja: “a convocação dos servidores para a prestação de
serviços em regime de tempo integral se dará através de portaria, com
exceção daqueles que já prestam serviços em regime de tempo integral”
(art. 9o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016462-03.2019.8.26.0405 - Voto no 30.446
4
Disso se extrai que a gratificação RTI foi instituída para
beneficiar apenas os servidores admitidos com carga horária inferior a
quarenta horas semanais e que eventualmente fossem convocados para a
prestação de serviços em tempo integral.
No mesmo sentido, confira-se: “A Lei Municipal no
1.694/82, que instituiu a referida gratificação, foi aplicada às categorias
técnicas e administrativas e atribuídas a ocupantes de cargos efetivos, que
prestassem a serviços a Câmara Municipal de Osasco (art. 5o e 6o), com o
intuito de alcançar maior produtividade das atividades administrativas e,
com certeza, foi direcionada aos servidores contratados para exercer cargos
com carga horária de 20 (vinte horas) semanais, e que viesse a exercer suas
funções em tempo integral, ou seja, 40 (quarenta) horas semanais” (TJSP.
Ap. no 0020431-87.2012.8.26.0405. 7a Câmara de Direito Público; Rel. Des.
EDUARDO GOUVÊA, j. 09/12/2013).
E ainda: “Não se nega que a redação um tanto genérica
e imprecisa da Lei Municipal no 1.694/82 (arts. 5o e 7o) poderia apontar
para interpretação gramatical diversa, no sentido de que a tal gratificação
beneficia todos os servidores em regime de tempo integral, inclusos os
nomeados desde o início neste regime (contratados para tempo integral
desde a origem). Mas, para além da interpretação sistemática justificar
sentido mais restrito (art. 9o da mesma lei), o amplo resultado desta
interpretação gramatical não teria sustentação na interpretação lógica (pois
não há causa jurídica nem lógica jurídica gratificar por algo tempo
integral de serviço - que já integra o regime de trabalho do servidor, cujos
vencimentos já se destinam remunerar)” (TJSP. Ap. no
0011963-37.2012.8.26.0405. 1a Câmara de Direito Público; Rel. Des.
VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 28/01/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016462-03.2019.8.26.0405 - Voto no 30.446
5
Na hipótese, é incontroverso que o autor jamais recebeu a
gratificação RTI e que ingressou no serviço público para cumprir a jornada
semanal integral, o que afasta sua pretensão de obter o recebimento da
vantagem.
Ou seja, ainda que se considere a tese de que Ato no
06/2001 do Presidente da Mesa da Câmara Municipal de Osasco a princípio
não poderia afastar as disposições da Lei Municipal no 1.694/82, o fato é que
essas disposições jamais se aplicaram à situação funcional que o autor está
enquadrado, para fins de pagamento da gratificação RTI.
A hipótese, portanto, é mesmo de improcedência do
pedido, nos termos acima transcritos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora